Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-83.2019.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000820-83.2019.8.05.0200 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA Advogado(s): ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS registrado(a) civilmente como ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS APELADO: JOSELITO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 25 DA LEI Nº 6.830/1980 E AO ART. 485, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEF. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Pojuca contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, II e III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa e ausência de impulso processual. O ente municipal sustentou nulidade da decisão pela ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública e alegou que, diante da inexistência de bens penhoráveis, deveria ter sido aplicado o procedimento de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se, diante da não localização de bens penhoráveis, o procedimento adequado consiste na suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, em vez da extinção sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, §1º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono da causa à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal. 4. O art. 25 da Lei nº 6.830/1980 estabelece prerrogativa específica da Fazenda Pública consistente na intimação pessoal de seu representante judicial em qualquer ato processual da execução fiscal. 5. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública configura erro de procedimento e compromete a validade da sentença extintiva fundada em abandono processual. 6. Os princípios da eficiência e da razoável duração do processo não autorizam o afastamento de garantias processuais expressamente previstas em lei. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade da intimação pessoal da Fazenda Pública nas execuções fiscais, sendo inválida a extinção processual decretada sem a observância dessa formalidade legal. 8. A Lei de Execuções Fiscais prevê rito específico para hipóteses de ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, impondo a suspensão do processo e posterior arquivamento provisório, nos termos do art. 40 da LEF. 9. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 390, reconhece a constitucionalidade do art. 40 da LEF e define que, após o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente. 10. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 569, fixa entendimento de que o prazo prescricional intercorrente flui automaticamente após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, independentemente de provocação da Fazenda Pública. 11. A extinção prematura da execução fiscal sem resolução do mérito subverte a sistemática legal da prescrição intercorrente e afasta o procedimento específico estabelecido pelo legislador para execuções frustradas. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980 e do art. 485, §1º, do CPC; A ausência de intimação pessoal do ente fazendário constitui nulidade da sentença extintiva proferida com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC; A inexistência de bens penhoráveis impõe a aplicação do procedimento de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, e não a extinção sumária da execução fiscal; O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, conforme os Temas 390 do STF e 569 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e §1º, 931 e 934. Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40, caput e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.268.324/PA. STJ, AgInt no AREsp nº 1.623.707/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023. STF, RE nº 636.562/SC, Tema 390. STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Temas 566 e 570. TJBA, Apelação Cível nº 0792832-66.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, DJe 17.09.2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000820-83.2019.8.05.0200, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE POJUCA e, como apelado, JOSELITO DOS SANTOS. ACORDAM os desembargadores membros da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2° Grau - Relatora